Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-44.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015308-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILO ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 899.201.121-00 (RECORRENTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (RECORRIDO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - DOCUMENTOS CADASTRADOS SOB SIGILO - VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE E PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
PREJUÍZO DEMONSTRADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169065854, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, julgou
procedente o pedido contraposto
, condenando o autor ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega preliminar de nulidade processual, pelo fato de alguns documentos terem sido juntados em sigilo e pelo acolhimento da contradita sem fundamento. No mérito, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de danos morais e afastamento do pedido contraposto.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora afirma ter sido prejudicada pelo ato de juntada de documentos em sigilo realizado pelo reclamado.

Ao ter sido realizada audiência de instrução (id. 169065846), a parte autora requereu a certificação e redesignação do ato processual, visto o demandado ter arrolado as suas testemunhas em sigilo.

A Magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, julgou
procedente o pedido contraposto
, condenando o autor ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes da liberação de todos os documentos que estavam em sigilo. De forma detalhada, a sentença foi proferida em 27/09/2022 e os documentos sigilosos foram liberados em 08/02/2023, conforme decisão monocrática id. 169065864.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso dos autos
,
o autor elencou as petições que ficou impossibilitado de visualizar, incluindo a juntada de prova emprestada, sentenças de outros processos, arrolamento de testemunhas e memoriais finais, restando claro o prejuízo com o resultado do julgamento.

Nesse viés,
ficou evidenciado o cerceamento do direito de defesa do recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar à parte demonstrar fatos constitutivos do seu direito.

A propósito:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMENDA À INICIAL E DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO. VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Tratando-se de documento apto a influenciar a decisão do juiz, deve a parte contrária ter a oportunidade de se manifestar após a sua juntada aos autos e antes da prolação da sentença, sob pena de cercemento de defesa.

2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo.

3. Em se tratando de documento cadastrado com sigilo por uma das partes, deve o magistrado decidir, de ofício, acerca do referido sigilo, e, em sendo essencial ao julgamento da demanda, deverá determinar a retirada dessa condição para que a parte contrária possa impugná-lo.

4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença Cassada.

(
TJ-DF: 0702616-35.2019.8.07.0012).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar nova instrução processual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023